Tribunal: TJSP
Processo: 0004043-79.2015.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Furto qualificado por abuso de confiança e comparsaria, em continuidade delitiva (art. 155, §4o, II e IV, por sete vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Preliminar inconsistente. Justa causa para a ação penal caracterizada. Dolo amplamente demonstrado. Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Confissão judicial, ademais.

Ementa:
Furto qualificado por abuso de confiança e comparsaria, em continuidade delitiva (art. 155, §4o, II e IV, por sete vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Preliminar inconsistente. Justa causa para a ação penal caracterizada. Dolo amplamente demonstrado. Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Confissão judicial, ademais. Responsabilização necessária. Conduta típica, efetivamente. Dolo amplamente evidenciado. Impossibilidade de desclassificação da conduta. Arrependimento posterior não caracterizado. Condenação imperiosa. Apenamento acertado. Apelos improvidos, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0004043-79.2015.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo,
em que são apelantes FRANCIELE CAPELO VICENTE e ALEXANDRE
COSTA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 2
Voto no 52.642
Apelação
Criminal
no
0004043-79.2015.8.26.0575
Comarca: São José do Rio Pardo
(1a
Vara
Judicial

proc.
no
0004043-79.2015.8.26.0575)
Juiz: Dr. Wyldensor Martins Soares
Apelantes: Franciele Capelo Vicente e Alexandre
da Costa Gomes
Apelado: Ministério Público
Dra. Júlia A.
Camargo Butzer
EMENTA: Furto qualificado por abuso de confiança e
comparsaria, em continuidade delitiva (art. 155, §4o, II e
IV, por sete vezes, na forma do art. 71, todos do Código
Penal). Preliminar inconsistente. Justa causa para a ação
penal caracterizada. Dolo amplamente demonstrado.
Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade.
Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Confissão judicial, ademais.

Responsabilização necessária. Conduta típica, efetivamente. Dolo amplamente evidenciado. Impossibilidade de
desclassificação da conduta. Arrependimento posterior
não caracterizado. Condenação imperiosa. Apenamento
acertado. Apelos improvidos, rejeitada a preliminar.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que (i) Franciele Capelo Vicente saiu
condenada às penas de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
(regime aberto), mais pagamento de 21 dias-multa, no mínimo
valor unitário e (ii) Alexandre da Costa Gomes saiu condenado às
penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão (regime
aberto)
substituída a corporal por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 3
, mais pagamento de 18 dias-multa, no mínimo valor unitário,
ambos pela prática da infração penal capitulada no art. 155, §4o,
II e IV, por sete vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal
(furto qualificado por abuso de confiança e comparsaria, em
continuidade delitiva).
O apelo do acusado Alexandre
f. 221/227

combate a r. sentença, com matéria preliminar e meritória.
Preliminarmente,
busca
o
reconhecimento
da
ausência de justa causa para a ação penal, alegando ausência de
dolo na conduta do réu.
No mérito, pretende, essencialmente, a modificação
do julgado em sua parte meritória e conclusiva, buscando a
improcedência da demanda e consequente inversão do resultado,
com absolvição, por insuficiência do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer (i) a desclassificação para
o crime do art. 102 da Lei 10.741/03 e (ii) a redução das penas,
ante o reconhecimento do arrependimento posterior.
O apelo da acusada Franciele, a seu turno, f.
291/293 busca (i) a desclassificação para o crime do art. 102 da
Lei 10.741/03 e (ii) a redução das penas, ante o reconhecimento
do arrependimento posterior.
Anotam-se contrarrazões ministeriais (f. 307/311),
que defendem a mantença do decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 315), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 4
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento dos
recursos (f. 319/328), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 13.nov.2019 f. 329.
É o relatório.
Preliminar absolutamente inconsistente.
Não vinga a alegada ausência de justa causa para
a propositura da ação penal.
Tudo porque, a matéria suscitada
eventual
ausência de dolo por parte do réu
, coincide com questão
meritória, de análise mais aprofundada.
Daí que inviável discorrer-se sobre a existência ou
não, do dolo na conduta, no momento, em que, contra o acusado,
havia indícios de autoria e de materialidade.
Circunstâncias, enfim, caracterizadoras da justa
causa à ação penal.
A questão abordada tanto se atine ao mérito
profundo, que sua depuração efetiva, mesmo nesta via recursal,
somente se esgota pela própria análise meritória, jamais em sede
preliminar.
Afasta-se, pois e evidentemente, a preliminar.
Fundo.
Furto qualificado por abuso de confiança e
comparsaria, em continuidade delitiva (art. 155, §4o, II e IV, por
sete vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 5
Acusada Franciele - neta da vítima Maria do Carmo -
, juntamente com seu companheiro, o acusado Alexandre,
aproveitando-se da relação de confiança existente entre eles e do
fato de possuírem o cartão de crédito e senha, efetuam saques na
conta da vítima, por sete vezes, subtraindo a quantia total de R$
5.855,15.
A vítima - então com 68 anos de idade percebe que
seu cartão desapareceu e vai à agência para obtenção de um novo.
Neste momento, constata a ocorrência dos saques
em sua conta.
Os acusados, que residiam nos fundos da casa da
vítima, tinham acesso ao seu cartão e senha, pois ficavam
encarregados de leva-la ao banco e fazer comprar para a idosa.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes para garantir
autoria e materialidade delitiva.
Por primeiro, pela materialidade constatada (i) no
boletim de ocorrência, f. 5/6 e (ii) extratos bancários de f. 7/19,
que indicam os saques feitos na conta bancária da vítima.
E a autoria também é induvidosa.
De efeito.
A começar pela confissão judicial dos acusados,
interrogatório gravado, que admitem os fatos sem titubeios,
assumindo a autoria da conduta imputada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 6
Franciele relatou que é neta da vítima e que ela e
seu companheiro Alexandre costumavam ficar com seu cartão,
pois se encarregavam de comprar o que ela necessitava.
Em certa ocasião, contudo, Franciele e a avó
brigaram, razão pela qual ela passou a fazer saques na conta da
vítima, sem comunicá-la, porque ficou com raiva.
Aduziu que sua avó reclamou sobre os saques com
seu pai, o qual conseguiu o dinheiro, sendo a quantia devolvida à
vítima.
Acrescentou que foi seu pai, filho da vítima, quem a
ressarciu, pois os acusados já haviam usado o dinheiro sacado.
Confirmou, por fim, o montante dos saques e
esclareceu que já terminou de pagar seu pai.
Alexandre, a seu turno, confessou que, na época
dos fatos, sua esposa Franciele teve uma discussão com a vítima
e, então, acabaram gastando o dinheiro dela.
Confirmou os saques apontados, aduzindo não
reconhecer apenas um deles (no valor de R$ 10.000,00)
Disse que o ressarcimento da vítima foi feito por seu
sogro e que estão acabando de pagar a quantia a ele.
No mesmo sentido incriminatório, as falas da
vítima Maria do Carmo, depoimento gravado.
Contou que costumava emprestar seu cartão para
os réus, sempre que eles precisavam ou para que comprassem
coisas para a própria vítima, fornecendo-lhes a senha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 7
Disse que os réus moravam nos fundos de sua casa
e, certo dia, houve um desentendimento, sendo que eles não
devolveram o cartão.
Meses depois, foi ao banco e constatou que os
valores haviam sido retirados de sua conta, que ficou sem
dinheiro.
Conversou com seu filho, pai de Franciele, e ele a
ressarciu.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, a solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquela.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Donde o quadro probatório indicar como autores do
furto exatamente aqueles que apontados e responsabilizados.
E as qualificadoras estão presentes.
Os réus agiram conjuntamente na prática dos
furtos, em evidente comparsaria, comprovado o liame subjetivo
entre eles.
De outro lado, a acusada Franciele é neta da
vítima e morava com o acusado Alexandre, nos fundos da casa
dela, pressupondo-se a existência de uma relação permeada de
confiança entre uns e outros.
Some-se a isso o fato de que os acusados tinham

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 8
acesso ao cartão e senha da vítima, fornecidos por ela própria, a
demonstrar a ampla confiança que ela depositava nos acusados.
O que, só por si, já é suficiente a caracterizar o
abuso de confiança, dês que, caso tivesse quaisquer dúvidas ou
receio a respeito dos acusados, a vítima certamente não deixaria
seu cartão bancário e senha a disposição deles.
Responsabilização absolutamente necessária, portanto. Crime de furto qualificado amplamente caracterizado.
Dolo dos agentes evidenciado.
O depoimento da vítima e a própria confissão dos
réus são bem claros na demonstração da subtração das
quantias da conta da vítima, a caracterizar, por isso mesmo,
animus furandi na ação dos agentes.
De efeito.
Os acusados confirmaram a intenção de subtrair
o dinheiro da vítima, alegando que efetivamente gastaram toda
quantia, pelo que o ressarcimento foi feito pelo genitor da acusada
Franciele.
Destarte, sacando dinheiro da conta da vítima e
dispondo da totalidade do numerário subtraído, que outra
intenção poderiam ter, senão a de que sua ação se dava em
animus furandi?
A conduta é típica, consciente e dolosa, dessarte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 9
E
estando
o
crime
de
furto
amplamente
configurado, não há que se falar em desclassificação para o crime
do art. 102 da Lei no 10.741/2003.
Os
acusados
efetivamente
retiraram
valores
mantidos na conta da vítima, subtraindo a quantia e invertendo a
posse do bem.
Não se tratou, assim, de simples apropriação ou
mero desvio, notadamente quando os próprios acusados, diga-se
novamente, confirmaram a intenção de subtrair o dinheiro da
vítima, alegando que o fizeram por estarem com raiva dela.
Crime de furto caracterizado.
Incogitável, ainda, o reconhecimento da ocorrência
de arrependimento posterior dos acusados, considerando que
as circunstâncias em que a vítima foi ressarcida não se
confundem, jamais, com a sua devolução por ato voluntário,
necessária para a caracterização do instituto previsto pelo art.
16 do Código Penal.
Diversamente do que alega a defesa, a devolução da
quantia subtraída não decorreu de ação espontânea dos réus,
supostamente motivada por arrependimento dos acusados, mas
sim de pronta ação do genitor da acusada Franciele, que, ao
ser procurado pela vítima, providenciou, de imediato, seu
ressarcimento.
Tal circunstância demonstra a falta do requisito da
voluntariedade, que é essencial para o reconhecimento do
instituto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 10
Assim, não houve “in casu” o arrependimento dos
acusados e a devolução do bem por ação voluntária dos agentes.
Ao reverso, a quantia foi devolvida à vítima por
terceiro, de forma que, eventual acordo entre tal pessoa e os
acusados não configura o arrependimento posterior, nos moldes
do art. 16 do Cód. Penal.
Destaque-se, por fim, que os saques realizados
pelos acusados na conta da vítima “totalizam R$ 5.855,15, o que
não impede a condenação, pois o valor do dano não interfere na
tipicidade, autoria e materialidade das condutas, notadamente
quando o valor apurado ao final está aquém do que aquele
constante na denúncia”, como bem destaca o Juízo de origem, f.
205.
Condenação inevitável, portanto.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, para
ambos os réus, nos termos do art. 59 do Cód. Penal, dada a
presença de duas qualificadoras
comparsaria e abuso de
confiança
sendo uma delas acertadamente valorada com
circunstância judicial desfavorável.
À segunda fase do apenamento, as penas tornam ao
mínimo, em razão da atenuante da confissão espontânea.
Quanto à acusada Franciele, presentes duas
agravantes - alíneas "e" e "h" do inciso II do artigo 61 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004043-79.2015.8.26.0575 São José do Rio Pardo voto no f. 11
Penal
aumento em 2/6, chegando-se 2 anos e 8 meses de
reclusão, mais 13 dias-multa.
Quanto
ao
acusado
Alexandre,
presente
a
agravante da alínea "h" do inciso II do art. 61 do Código Penal,
aumento em 1/6, totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão,
mais 11 dias-multa.
Ante a continuidade delitiva, justificado o aumento
em 2/3 para ambos os réus, com penais finais de 4 anos, 5
meses e 10 dias de reclusão, mais 21 dias-multa para
Franciele e 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 18
dias-multa, para Alexandre.
Regime
aberto
benéfico
para
o
caso
de
cumprimento da privativa de liberdade.
Oportuna substituição da corporal por restritivas de
direitos para o acusado Alexandre
consistentes em prestação
pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, e prestação de serviços à
comunidade , uma vez atendidos os requisitos exigidos no art. 44
do Código Penal.
Nada se altera, portanto.
Nega-se
provimento
aos
apelos,
rejeitada
a
preliminar.